Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007715-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BAYARD DE PAOLI GONTIJO - CPF: 023.693.697-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MACHADO PEREIRA DE ALMEIDA BRANDAO - CPF: 987.611.886-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO NORCI SCHROEDER - CPF: 407.239.410-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO DE JESUS TELES NETO - CPF: 131.562.505-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de instrumento - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECUSA DO BEM -DIFÍCIL ALIENAÇÃO - POSSIBILIDADE - ATOS DE CONSTRIÇÃO - NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO CRIVO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1.
A finalidade da recuperação judicial é a busca da reabilitação econômico-financeira da empresa, sem, contudo, prejudicar de forma desproporcional os credores.

2. O Estado de Mato Grosso, como credor na Execução Fiscal, tem o direito de avaliar a adequação e suficiência dos bens oferecidos em penhora pela empresa em recuperação judicial e, caso não atendam aos requisitos legais, tais como propriedade comprovada, valor avaliado, facilidade de alienação e conservação, bem pode recusá-los, sem que isso implique em violação à Lei de Recuperação Judicial.

3. Diante da recusa e havendo pedido de constrição de outros bens no feito executivo, este deverá ser submetido ao crivo do juízo universal da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, pelo qual se processa a Recuperação Judicial da Agravante.

4. Recurso desprovido. Tutela de urgência recursal revogada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se, na espécie, de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OI S.A.

contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá nos autos da Execução Fiscal n.º 1034680-53.2021.8.11.0041, pela qual foram rejeitados os bens ofertados em penhora pela Executada, aqui Agravante.

Nas razões apresentadas em id. 125708156, a Agravante

argumenta que:

- antes de ser citada na Execução Fiscal, informou que se encontra em recuperação judicial e que as penhoras devem recair apenas sobre os bens não comprometidos pelo plano de recuperação;

- ofereceu bens à penhora, cujo valor é suficiente para garantir o crédito tributário, conforme laudo de avaliação apresentado, mas que foram recusados pelo Agravado, alegando falta de comprovação de propriedade, valor avaliado, dificuldade de remoção e não atendimento à preferência legal;

- apresentou Notas Fiscais comprovando a propriedade dos bens e reiterou o pedido de aceitação deles como garantia, ressaltando a decisão do Juízo Recuperacional sobre a preferência na penhora, sendo eles, contudo, rejeitados pelo juízo
a quo
,
alegando dificuldade de alienação e conservação, sendo concedido prazo para apresentação de nova garantia;

- foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi, devidamente homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde se determinou a suspensão de atos de constrição que comprometam o patrimônio da Agravante, de modo que a competência para atos constritivos em empresas em recuperação judicial é exclusiva do juízo onde tramita a recuperação;

- os bens oferecidos em penhora não são de difícil alienação e conservação, sendo designados pelo juízo da recuperação judicial para garantir o cumprimento das obrigações sem comprometer o plano de recuperação;

- está impossibilitada de oferecer qualquer outro meio de garantia que não os bens de seus ativos que não comprometam o Plano de Recuperação Judicial.

Ao final pleiteia o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada, com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam aceitos os bens oferecidos em penhora e impedir a realização de atos constritivos durante a recuperação judicial.

A tutela de urgência recursal foi deferida em decisão de id. 126862176.

Em sede de contrarrazões (id. 132789793) o Agravado postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão em sua íntegra.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de intervir na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A matéria discutida no presente Agravo cinge-se à legalidade da decisão proferida pelo juízo singular pela qual, atendendo à recusa do credor -
Estado de Mato Grosso
- foram rejeitados os bens oferecidos a penhora pela ora Agravante, que recorrer argumentando que argumenta que a penhora não pode recair sobre bens que façam parte da Recuperação Judicial, na qual se encontra inserida. Demais disso, sustenta que a competência para atos constritivos em empresas em tal situação é exclusiva do juízo da recuperação.

Pois bem. A despeito da situação em que a Agravante se encontra - Recuperação Judicial - não vejo como isso possa ser determinante na aceitação, pelo credor, dos bens oferecidos à penhora.

Conforme defendido pela própria Agravante, a Recuperação Judicial em curso já foi informada ao juízo da Execução, cabendo a este observar, no caso de prosseguimento da Execução e eventual tentativa de constrição de bens, o que diz a Lei n.º 11.101/2005 sobre as Execuções direcionadas em desfavor de empresa em recuperação e a vedação de qualquer forma de
“[...] retenção,
arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”

(art. 6º, III).

A recuperação judicial está disciplinada pela Lei n.º 11.101/05, que estabelece as normas e procedimentos para empresas em crise econômico-financeira. Entretanto, essa Lei não retira do credor o direito de recusar os bens oferecidos a penhora, desde que existam fundamentos legítimos para tal recusa.

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 11, juntamente com o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, estabelecem que a penhora deve recair sobre bens do devedor, preferencialmente dinheiro e, na sua falta ou insuficiência, sobre outros bens, sendo de destaque a inexistência, em uma ou outra hipótese, de imposição ao credor em aceitar qualquer bem oferecido pelo devedor em garantia do crédito, mediante recusa justificada.

Além disso, é importante ressaltar o que diz o Código Civil quanto ao objeto do pagamento e sua prova, que resguarda ao credor
o direito
de não receber prestação diversa daquela que lhe é devida, ainda que seja mais valiosa:

“Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

No presente caso, o Estado de Mato Grosso, como credor na Execução Fiscal, tem o direito de analisar a adequação e suficiência dos bens oferecidos em penhora pela empresa em recuperação judicial.

Caso não atendam aos requisitos legais, tais como propriedade comprovada, valor avaliado, facilidade de alienação e conservação, tem o direito de recusá-los, sem que isso implique em violação à Lei de Recuperação Judicial, com a ressalva de que, havendo pedido de constrição de outros bens no feito executivo, este deverá ser submetido ao crivo do juízo universal da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, responsável pelo processamento da Recuperação Judicial da Agravante, como constou da decisão que deferiu a tutela de urgência recursal, que, inclusive, traz a jurisprudência do STJ com a decisão nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDAS ATIVAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR AFASTADA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES DO STJ
.
1. Nos termos do que restou decidido pela Corte Especial, a Segunda Seção é competente para o julgamento do conflito uma vez que não se discute nos autos a competência para processar e julgar cobrança de crédito fiscal, mas sim para decidir sobre o patrimônio de sociedade em recuperação judicial. Precedentes. 2.
O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos de constrição ou de alienação devem ser submetidos ao juízo universal. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 7.ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o qual poderá, a seu prudente critério, manter ou cancelar a penhora promovida pelo juízo fiscal sobre bens das empresas suscitantes
.
”

(STJ - CC: 149811 RJ 2016/0300799-5, Relator: Ministro
MARCO BUZZI
, Data de Julgamento: 10/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2017)(g.n.)

Já o contrário, consistente em forçar o Agravado a admitir os bens ofertados pela Agravante, implicaria em violação dos dispositivos legais que tratam da gradação da penhora e do direito do credor em recusar prestação diversa da devida, mencionados mais acima.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - DIREITO DE RECUSA AO BEM OFERECIDO - POSSIBILIDADE
- EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
A parte exequente não é obrigada a aceitar bem nomeado à penhora fora da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, pois o princípio da menor onerosidade do devedor deve estar em equilíbrio com a satisfação do credor, no interesse de quem se processa a execução
.”

(TJ-MG - AI: 10000200513117001 MG, Relatora:
Mônica Libânio
, julgamento: 13/07/0020, publicação: 17/07/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA - RECUSA JUSTIFICADA DO EXEQUENTE - BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO
- POSSIBILIDADE. -
É lícita a recusa do credor de bens indicados à penhora que se revelarem de difícil alienação e não obedecerem à ordem legal do art. 835 do CPC
.”

(TJ-MG - AI: 10000181001272001 MG, Relatora:
Aparecida Grossi
, julgamento: 12/03/0019, publicação: 15/03/2019) (g.n.)

Ademais, a finalidade da recuperação judicial é buscar a reabilitação econômico-financeira da empresa, sem prejudicar de forma desproporcional os credores. Nesse sentido, é necessário resguardar o direito do Estado de Mato Grosso em obter a satisfação de seu crédito, de acordo com as garantias previstas em lei.

Portanto, diante dos fundamentos acima vertidos, entendo não ser o caso de compelir o Agravado à aceitação dos bens oferecidos à penhora nos autos do Executivo Fiscal, podendo haver a indicação de outros bens da Agravante, passíveis de penhora, mediante o crivo e chancela do juízo da Recuperação Judicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão agravada e revogando a tutela de urgência recursal deferida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023